Tribunal: TCU
Processo: 042.139/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2011/2022-TCU-Primeira Câmara Diante das análises dos esclarecimentos, documentos e informações apresentados pela empresa EBN Comércio, Importação e Exportação EIRELI, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da Secex-Defesa emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 40), ao representante, ao Comando Logístico do Exército e à empresa EBN Comércio, Importação e Exportação EIRELI. 1. Processo TC- Processo 042.139/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público junto ao TCU. 1.2. Órgão: Ministério da Defesa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (Secex-Defesa). 1.6. Representação legal: Marco Fábio Domingues (OAB-SP 149.592), representando EBN Comércio, Importação e Exportação EIRELI. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.